Tribunal: CARF
Processo: 11080.723735/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.723735/2010-69
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.846 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PONTO UM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/09/2007
RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial apresentado a partir da ciência do acordão de embargos
acolhidos deve ater-se aos limites daquilo que foi modificado e/ou alterado
pelo julgamento, sem o quê, sua tempestividade deve ser determinada mediante
o confronto entre a data de sua apresentação e a da ciência do acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e
Maria Helena Cotta Cardozo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa (CFL68)
consubstanciada no DEBCAD 37.266.666-3, em função dos seguintes fatos:
Em fiscalização na empresa no período de 07/2007 a 12/2009 verificou-se que o
contribuinte informou, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garanta do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes a fatos geradores de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723735/2010-69
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723735/2010-69

todas as contribuições previdenciárias, relativo a falta de informação do código de Terceiros e
sem alíquota para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho incidentes sobre os valores
pagos aos segurados empregados e por ter informado indevidamente o código 2 - Optante pelo
Simples Nacional enquadrando-se indevidamente, uma vez que nesse período a empresa não faz
juz à inscrição no SIMPLES NACIONAL, tendo em conta a existência de débitos em seu
desfavor, cuja exigibilidade não se encontra suspensa, por esbarrar na previsão contida no inciso
V do artigo 17 da LC N° 123/2006 conforme decisão Judicial do TRF4, transitada em Julgado
processo 2007.71.00.029937-9, gerando dessa forma redução da contribuição patronal da
empresa.
As divergências foram constatadas após cotejo das informações em folha de
pagamento de remuneração com as GFIPs extraídas dos sistemas corporativos CNISA e GFIP
WEB no inicio da ação fiscal, relativo ao período de 09/2007 a 06/2008 e 03/2008 a 11/2008,
conforme planilha n° 1 demonstrativa por mês em anexo.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fls. 6.
Impugnado o lançamento às fls. 52/74, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou
procedente o lançamento. (fls. 273/282).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 287/309 por meio do acórdão 2301-003.813 - fls. 312/317.
Por meio de petitório de fls. 318, a União havia se manifestado – em 20/1/14 - no
sentido de deixar “de interpor recurso especial por se tratar de matéria específica em relação à
qual não foi possível localizar divergência jurisprudencial”.
Na sequência houve Embargos de Declaração opostos pela DRF em Porto
Alegre/RS suscitando contradição, omissão, obscuridade e/ou inexatidão no acórdão então
embargado.
Em 24/10/14 – às fls. 334/335 – os Embargos foram admitidos pelo Presidente do
colegiado a quo.
Com isso, em 9/5/17, a Turma, acolhendo-os na parte conhecida, proferiu nova
decisão suprindo os seguintes vícios: i) O assunto na ementa passou a constar: “Obrigações
Acessórias” e o período, “01/09/2007 a 30/11/2008”; e ii) Foi substituído, no Relatório do voto,
a menção de que se trataria de contribuições da empresa destinadas a terceiros pela menção de
que trataria de multa por descumprimento de obrigação acessória. Ou seja, não houve qualquer
alteração substancial na análise de mérito no tocante à retroatividade empregada pela turma.
Cientificada a Fazenda desse novo acórdão, a União, desta feita, apresentou o
Recurso Especial de fls. 346/356, por meio do qual, pugnou, ao final, fosse adotado o
entendimento de que deve ser verificada a norma (multa) mais benéfica ao contribuinte, se a
soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou aquela prevista no
art. 35-A da Lei no 8.212/91 (assim como previsto no lançamento).
Em 4/9/17 - às fls. 359/363 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “cesta de multas”
Intimado dos acórdãos de julgamento - do Recurso Voluntário e dos Embargos -,
bem como do recurso da Fazenda em 20/10/17 (fls. 366/367), o contribuinte manteve-se inerte,
consoante se denota da informação de fls. 369.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723735/2010-69

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Em que pese o assentado no despacho de admissibilidade, no sentido de que o
Recurso Especial da Fazenda seria tempestivo, já que o processo teria sido movimentado em
27/6/17 (fls. 345) para ciência do acórdão de embargos e o recurso teria sido apresentado em
26/7/17 – fls. 357), é de se tecer algumas considerações.
Vamos a elas.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “cesta de multas”.
A multa em tela é aquela aplicada com escopo no outrora artigo 32, IV e 5o da Lei
8.212/91 – CFL 68.
O acórdão embargado teria tratado a matéria da seguinte maneira, consoante
excerto de sua ementa:
MULTA
Há de ser reconhecida o beneplácito da retroatividade da aplicação da lei mais favorável
ao contribuinte, conforme determina o artigo 106, II, C do CTN, sendo que no caso em
tela, o que se assim se afigura é o artigo 32-A, I da Lei 8.212/91.
A decisão se viu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, [I) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para aplicar ao cálculo da multa o art. 32A, I, da Lei
8.212/91, caso este seja mais benéfico à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para determinar que a
multa seja recalculada, nos termos do I, art. 44, da Lei n.o 9.430/1996, como determina
o Art. 35-A da Lei 8.212/1991, deduzindo-se as multas aplicadas nos lançamentos
correlatos, e que se utilize esse valor, caso seja mais benéfico à Recorrente; II0 Por
unanimidade de votos: a) em negar provimento ao Recurso nas demais alegações da
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor, ao asseverar que “Desse modo, resta
evidenciado, que a conduta de apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitava o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento
do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo 4o do artigo 32 da Lei n o 8.212 de 1991. Agora, com a Medida Provisória n o 449 de
2009, convertida na Lei n o 11.941, a tipificação passou a ser apresentar a GFIP com
incorreções ou omissões, com multa de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez
informações incorretas ou omitidas.”
Na sequência concluiu que “No caso em tela há de ser aplicado o disposto no art.
106, inciso II, alínea “c” do CTN, com a previsibilidade da retroatividade na aplicação da lei,
por ser a mais benéfica ao contribuinte, aplicando-se isoladamente o art. 32-A, I da Lei 8.212
na redação da Lei 11.941, observando o limite mínimo previsto no parágrafo 3o.”
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723735/2010-69

Vale dizer, a turma que proferiu aquela decisão embargada considerou, sem
maiores esforços, que diante da MP 449/2009 e à luz da retroatividade benigna em termos de
penalidade, deveria ser aplicado ao caso o novel artigo 32-A da Lei 8.212/91.
Ciente desta acórdão, a União manifestou-se no sentido de que “deixa de interpor
recurso especial por se tratar de matéria específica em relação à qual não foi possível localizar
divergência jurisprudencial”
Na sequência, houve apresentação de Embargos de Declaração pela unidade da
RFB responsável pela execução do acórdão, por meio dos quais, aventou, como deficiências, i)
equivoco na Ementa, na qual constou tratar-se de Contribuições Sociais Previdenciárias, quando
o correto seria Auto de Infração de Obrigação Acessória, além de ii) ter constado que o fato
gerador seria tão somente 01/09/2007, ao passo que a apuração referir-se-ia ao período de
09/2007 6/2008 e 8/2008 a 11/2008.
Ainda naquela peça, trouxe questões acerca do aproveitamento de eventuais
pagamento no lançamento de SIMPLES NACIONAL.
E mais, segundo ainda os aclaratórios, haveria deficiências no relatório, quando
asseverou tratar o caso de crédito tributário referente às contribuições da empresa destinadas a
Outras Entidades e Fundos (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) e não a multa
por descumprimento de obrigação acessória.
Ao final dos Embargos, a unidade deixou claro que a Conclusão do relator fez
“alusão apenas ao cálculo da multa – penalidade por descumprimento de obrigação acessória
de que, efetivamente, trata o presente processo, para que seja aplicado o artigo 32-A, I da Lei
8.212/91, se lhe for o mais benéfico, conforme determina o artigo 106, II, C do CTN.”
Acolhidos pelo Presidente da Turma, os embargos foram julgados para que, após
acolhidos também pelo colegiado, fossem sanadas as deficiências apontadas.
Em sua nova ementa, passou a constar:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/11/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Para o correto cumprimento da decisão, os embargos de declaração devem ser acolhidos
para que se faça constar no acórdão o período de ocorrência dos fatos geradores
omitidos em GFIP.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NOVO ACÓRDÃO.
Corrige-se por acórdão erros materiais nos campos: assunto e período de apuração.
DARF-SIMPLES.
Ê incabível o aproveitamento de valores recolhidos através de DARF -SIMPLES para o
abatimento do credito por descumprimento de obrigação acessória.
Embargos Acolhidos
É de se notar que não houve qualquer alteração, aperfeiçoamento ou retificação na
sistemática firmada pelo acórdão embargado no que toca à aferição da multa mais benéfica, vale
dizer, na matéria objeto do agora Recurso Especial. E não poderia ser diferente, na medida em
que os embargos nada mencionaram a esse respeito.
Veja-se a conclusão desse novo voto condutor:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723735/2010-69

Por fim. uma vez que o provimento foi apenas em relação a retroatividade benigna o
acórdão embargado, acertadamente, não fez constar na conclusão as supostas deduções
dos recolhimentos através de DARF. A decisão foi pelo provimento parcial para que
fosse aplicado o artigo 32-A, I da Lei 8.212/91.
Perceba-se que em seu próprio recurso, a União – na tentativa de demonstrar a
divergência jurisprudencial - transcreveu fragmento do voto condutor do acórdão embargado1,
já colacionado acima, que era, por si só e assim penso eu, apto e suficiente a demonstrar o
posicionamento da turma então recorrida no que tange à matéria.
Com isso, tenho que o Recurso Especial apresentado a partir da ciência do
acordão dos embargos então acolhidos deve ater-se aos limites daquilo que foi modificado e/ou
alterado nessa ocasião, o que, definitivamente, penso não ter sido o caso.
Assim não ocorrendo, sua tempestividade deve ser determinada mediante o
confronto entre a data de sua apresentação e a da ciência do acórdão embargado, o que, no caso
em exame, revela a sua intempestividade.
Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso dada a sua
intempestividade.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 “Desse modo, resta evidenciado, que a conduta de apresentar a
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitava o infrator à pena administrativa correspondente à multa
de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo 4o do artigo
32 da Lei n o 8.212 de 1991. Agora, com a Medida Provisória n o
449 de 2009, convertida na Lei n o 11.941, a tipificação passou a
ser apresentar a GFIP com incorreções ou omissões, com multa
de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas.
No caso em tela há de ser aplicado o disposto no art. 106, inciso
II, alínea “c” do CTN, com a previsibilidade da retroatividade na
aplicação da lei, por ser a mais benéfica ao contribuinte,
aplicando-se isoladamente o art. 32A, I da Lei 8.212 na redação
da Lei 11.941, observando o limite mínimo previsto no parágrafo
3o.
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, como o presente recurso voluntário
atende os pressupostos de admissibilidade, dele conheço, para no
mérito DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que seja aplicado
o artigo 32A, I da Lei 8.212/91, se lhe for o mais benéfico,
conforme determina o artigo 106, II, C do CTN.”
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.846 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.723735/2010-69

/

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital